Tribunal: TJPA
Processo: 0000214-06.2009.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, IN FINE C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o modus operandi do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Ademais, o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, assim como não há necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.3. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ?morte? esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. No presente caso, das provas carreadas aos autos, percebe-se claramente comprovada a violência exercida pelos apelantes sobre a vítima, mediante o uso de arma, que resultou, inclusive, em sua morte, óbito esse que configura uma elementar do crime de latrocínio, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que não procede a tese desclassificatória para o crime de furto simples.4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.5. Comprovado que os apelantes, no dia do cometimento do crime em questão, não eram menores de 21 anos, não fazem eles jus à atenuante da menoridade relativa.6. Em não havendo qualquer modificação no quantum da pena fixada aos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, o qual deve permanecer o inicialmente fechado, ex vi do art. 33, §2º, alínea ?a? do CPB.7. Não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, haja vista se tratar de condenação por crime de latrocínio, ou seja, cometido mediante violência à pessoa, cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000214-06.2009.8.14.0100
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: AURORA DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTES:
EVANDRO GOMES DE SOUZA
E
JILSON SILVA NASCIMENTO
DEFENSOR DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º,
IN FINE
C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DO RÉU PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. IRRELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INEXISTENTE. MODIFICAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão. De outra banda, nota-se claramente que a exordial apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.
2. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelas declarações testemunhais em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante. Ademais, o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, assim como não há necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório.
3. É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. No presente caso,

das provas carreadas aos autos, percebe-se claramente comprovada a violência exercida pelos apelantes sobre a vítima, mediante o uso de arma, que resultou, inclusive, em sua morte, óbito esse que configura uma elementar do crime de latrocínio, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que não procede a tese desclassificatória para o crime de furto simples.
4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis escorreitamente fundamentadas pelo Juízo sentenciante não autoriza a redução da pena-base, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
5. Comprovado que os apelantes, no dia do cometimento do crime em questão, não eram menores de 21 anos, não fazem eles jus à atenuante da menoridade relativa.
6. Em não havendo qualquer modificação no
quantum
da pena fixada aos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, o qual deve permanecer o inicialmente fechado,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.
7. Não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, haja vista se tratar de condenação por crime de latrocínio, ou seja, cometido mediante violência à pessoa, cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EVANDRO GOMES DE SOUZA E JILSON SILVA NASCIMENTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que condenou Evandro à pena de 27 (vinte e sete) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa; e Jilson à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa; pela prática do crime capitulado no art. 157, §3º, segunda parte, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 30.01.2009, por volta das 12h30, os ora apelantes, juntamente com o corréu Francisco Ferreira Neto, adentraram o sítio localizado às margens da rodovia BR-010 - km 67, zona rural de Aurora do Pará, conduzindo uma motocicleta vermelha, tendo pedido água para colocar no referido veículo. Em seguida, um dos acusados pediu algumas mangas, pois o sítio é repleto de árvores frutíferas. Ocorre que, ao retornarem do fundo do terreno, os acusados, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto, momento em que a vítima correu em direção à sala, sendo que outro denunciado já o aguardava na janela, tendo disparado vários tiros em direção à vítima, que veio a falecer imediatamente. Os acusados ainda efetuaram diversos tiros em direção da vítima para, logo depois, empreenderem fuga, sem, contudo, efetuar a subtração de bens existentes na casa. Com efeito, alguns dias após o crime, os denunciados Evandro e Gilson foram presos no município de Mãe do Rio, quando portavam uma das armas utilizadas no delito em tela, sendo prontamente reconhecido por parentes da vítima. No interrogatório dos denunciados perante a autoridade policial, estes confessaram a prática criminosa, declinando o nome de todos os envolvidos.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da inépcia da denúncia
, a qual não teria individualizado a conduta de cada réu durante a suposta prática criminosa.

No
mérito
, a defesa aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito,
uma vez que, com os réus, não foi apreendida nenhuma arma que, supostamente, teria sido utilizada no crime, tampouco fora realizado exame de balística ou de pólvora combusta, para comprovar que eles tenham efetuado disparos. Afirma que
não fora feito o devido reconhecimento dos réus, nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP
. Pugna, assim, pela
absolvição dos apelantes
.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de furto simples.

Argumenta, também, que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

Pede o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, eis que o magistrado sentenciante apenas reconheceu a confissão espontânea dos apelantes.

Pleiteia, por fim, que após a readequação da capitulação penal e consequentemente, da reprimenda aos réus fixada, seja feita a
modificação do regime de cumprimento de pena,
assim como a
substituição por penas restritivas de direitos.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, bem como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.
PRELIMINAR
1. Da Nulidade Processual por Inépcia da Denúncia

A defesa dos apelantes alega,
preliminarmente,
a
nulidade processual em razão da inépcia da denúncia
, a qual não teria individualizado a conduta de cada réu durante a suposta prática criminosa.

Não lhe assiste razão.

Em primeiro lugar, seguindo os precedentes jurisprudenciais do STJ, tem-se que a alegação de

inépcia da denúncia deveria ter sido deduzida antes da prolação da sentença condenatória, no momento das alegações finais, sob pena de restar superada pelo princípio da preclusão, o que ocorre no presente caso,
verbis:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 51, P.Ú., DA LEI N. 11.343/06. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E N. 356, AMBOS DO STF. (I) - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. (II) - IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É condição sine qua non ao conhecimento do especial que o acórdão recorrido tenha emitido juízo de valor expresso sobre a tese jurídica que se busca discutir na instância excepcional, sob pena de ausência de pressuposto processual específico do recurso especial, o prequestionamento. Inteligência dos enunciados 282 e 356/STF. 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação pelo princípio da preclusão
". (HC 291.368/SE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 06/06/2014) 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que ¿eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal¿. ' (HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 843.321/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016)

De outra banda, da denúncia às fls. 02/04 nota-se claramente que ela apresenta uma narrativa congruente dos fatos, esclarecendo o
modus operandi
do delito, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, obedecendo ao que dispõe o art. 41 do CPP.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa
.
MÉRITO
1. Da Almejada Absolvição

A defesa aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito,
uma vez que, com os réus, não foi apreendida nenhuma arma que, supostamente, teria sido utilizada no crime, tampouco fora realizado exame de balística ou de pólvora combusta, para comprovar que eles tenham efetuado disparos. Afirma que
não fora feito o devido reconhecimento dos réus, nos moldes do que preconiza o art. 226 do CPP
. Pugna, assim, pela
absolvição dos apelantes
.

O pleito
não merece procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 30/31 e 37/39) e pelo exame de corpo de delito às fls. 85/87 dos autos, bem como, pelos depoimentos das testemunhas na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A testemunha Antônio Carlos Dias de Souza narrou (fls. 202):
¿(...) QUE confirma seu depoimento prestado na delegacia às fls. 21; QUE estava dentro da casa no momento do crime, porém não viu nenhum dos acusados e nem a moto; QUE somente ouviu o barulho da moto e a conversa entre os acusados e a vítima; QUE os acusados pediram um balde de água pois a moto estava fumaçando; QUE foi seu irmão quem deu a água; QUE ouviu quando os acusados pediram uma sacola para colocar umas mangas; QUE os acusados ficaram o tempo todo do lado de fora da casa; QUE ouviu os acusados anunciando o assalto; QUE sabe que eram dois elementos; QUE na hora que os acusados anunciaram o assalto já foram atirando; QUE quando saiu do quarto verificou que seu pai já estava morto; QUE o depoente saiu então de bicicleta em busca de socorro do Paiva; QUE sabe que havia dinheiro guardado em casa; (...)¿

A testemunha Simão Inácio de Souza disse (fls. 203/204):
¿(...) QUE confirma seu depoimento prestado na delegacia às fls. 23; QUE no dia do crime estavam o depoente, a vítima e seus dois sobrinhos de nome Antonio Carlos e Adailton; QUE no dia do crime os denunciados Jilson e Evandro chegaram em uma motocicleta e pediram água para Adailton; QUE Adailton levou água para os denunciados; QUE depois eles pediram manga para a vítima; QUE os denunciados foram pegar manga; QUE ao tempo em que a vítima estava na cozinha, Jilson e Evandro anunciaram o assalto, então a vítima correu para a sala, e logo em seguida Jilson atirou na vítima; QUE chegou a ver o rosto dos denunciados Jilson e Evandro; QUE eles estavam sem capacete e de boné; QUE nunca tinha visto os denunciados antes; QUE a vítima e os seus sobrinhos também não conheciam nenhum dos dois denunciados; QUE após o tiro dado na vítima, Adailton atirou em direção à porta com uma espingarda de dentro de casa; QUE quando Adailton atirou, a vítima Nelson já estava morta no chão; QUE Adailton atirou somente para evitar que os denunciados entrassem na casa; QUE os denunciados não roubaram nada; QUE os denunciados estavam armados e deram muitos tiros; QUE o denunciado Jilson atirou pela janela da casa; QUE nenhum dos seus sobrinhos foi atirado; QUE na época, o depoente sabia que a vítima tinha uns dez mil reais guardados em casa para fazer uma casa; QUE o dinheiro estava guardado dentro de casa; QUE todos os moradores da casa, o depoente, a vítima e seus sobrinhos sabiam da existência desse dinheiro; QUE o dinheiro era a renda dos quatro (do depoente, da vítima e de seus dois sobrinhos); QUE quem avisou à delegacia que os denunciados Jilson e Evandro estavam em Mãe do Rio foi o seu sobrinho Adailton; QUE Adailton foi quem inicialmente teve contato direto com Jilson e Evandro, pois foi ele quem forneceu a água aos denunciados. (...)¿

A testemunha Adailton Dias de Souza esclareceu (fls. 205/206):
¿(...) QUE confirma seu depoimento prestado na delegacia às fls. 25; QUE estava presente no dia do crime; QUE estavam em casa o depoente, seu pai, o tio e seu irmão; QUE foi a vítima que atendeu os denunciados e a vítima mandou que o depoente desse água aos denunciados; QUE o depoente deu a água na mão do homem de cor branca que não está presente aqui (fórum); QUE logo em seguida o depoente retornou para dentro de casa; QUE os denunciados pediram manga e a vítima pediu para o depoente, seu filho, que os deixassem entrar no terreno; QUE os denunciados não estavam de capacete na cabeça; QUE os denunciados chegaram na casa empurrando a moto; QUE o denunciado branco era o Evandro; QUE o outro denunciado que estava com Evandro era Jilson; QUE foram esses dois que efetuaram o crime; QUE não conhecia Francisco Ferreira Neto; QUE só o viu no jornal; QUE não conhecia Evandro e Jilson; QUE quando os denunciados se dirigiram à casa, a vítima estava na cozinha; QUE somente a porta de baixo da cozinha estava fechada, a parte de cima estava aberta; QUE os dois denunciados já se dirigiram à cozinha da casa anunciando o assalto e atirando e diziam ¿não corre, não corre¿; QUE seu pai, a vítima foi atingido na frente da casa, quando tentava fugir; QUE os denunciados estavam juntos quando anunciaram o assalto; QUE quando a vítima correu para dentro de casa, um dos denunciados foi pela parte da frente da casa (por fora da casa); QUE os dois denunciados estavam armados e atirando; QUE o denunciado que ficou na parte de trás da casa atirou em seu tio; QUE no momento que anunciaram o assalto, o depoente estava dentro do quarto, porém correu para a sala quando ouviu os tiros; QUE quem atirou em seu pai foi Jilson, pois era ele quem estava na parte da frente da casa; QUE o depoente atirou com a arma de seu pai em direção aos denunciados de dentro da casa, pois os mesmos diziam que iam entrar; QUE seu pai, a vítima já estava morto, caído no chão; QUE os denunciados foram embora e não levaram nada; QUE os denunciados não entraram dentro de casa; QUE reconhece as fotos da sua casa às fls. 17 à 20; QUE havia a quantia de mil reais guardado em sua casa; QUE na verdade não sabe qual era o valor exato; QUE somente seu pai e seu tio sabiam, pois cada um guardava uma parte; QUE seu irmão também sabia da existência desse dinheiro; QUE seu pai e seu tio emprestavam dinheiro à juros, mas somente para alguns parentes; QUE não sabe dizer os nomes desses parentes; QUE não tem nenhum parente chamado ¿Carlinho¿; QUE seu irmão tem o apelido de ¿Gaúcho¿; QUE o depoente não tem nenhum apelido; QUE reconheceu os denunciados na delegacia; QUE reconhece Jilson e Evandro como sendo os assaltantes; QUE aproximadamente um mês depois dos fatos se mudaram para Mãe do Rio; QUE reconheceu os dois denunciados perto da sua casa em Mãe do Rio; QUE não mais viu o acusado Evandro após o crime. (...)¿

A testemunha José Ricardo de Oliveira depôs (fls. 207/208):
¿(...) QUE participou da prisão dos denunciados; QUE os dois primeiros denunciados foram presos em Mãe do Rio e o terceiro denunciado foi preso depois pelo envolvimento em um outro crime (assalto); QUE estava presente no momento dos depoimentos dos denunciados na delegacia; QUE à época respondia pela delegacia de polícia de Aurora; QUE o filho da vítima foi quem levou a informação de que teria reconhecido Evandro e Jilson na cidade de Mãe do Rio; QUE o filho da vítima foi na delegacia de polícia de Aurora informar de tal fato; QUE os policiais seguiram em diligência e ao se aproximarem de Evandro e Jilson os mesmos empreenderam fuga; QUE por conta da perseguição um deles foi atingido com um tiro no pé; QUE logo após, os dois foram levados para a delegacia, momento em que foi constatado que o denunciado Jilson havia também participado dos dois assaltos na farmácia líder (Aurora); QUE as vítimas do assalto da farmácia foram chamadas até a delegacia e reconheceram o denunciado Jilson como um dos participantes deste outro crime; QUE um dos filhos da vítima reconheceu os denunciados Evandro e Jilson, pois estava presente na hora do crime; QUE com os dois denunciados foi encontrado no momento das suas prisões uma pistola, que na oportunidade confessaram que teria sido a mesma pistola teria sido utilizada no homicídio, ora em apreço; QUE a arma apreendida pela delegacia de Mãe do Rio foi encaminhada para perícia e feito o procedimento específico; QUE a motocicleta não foi encontrada; QUE não conhecia os denunciados Jilson e Evandro; QUE em sede policial Evandro e Jilson narraram com precisão os fatos que lhe são imputados; QUE o denunciado Francisco Ferreira Neto foi preso pelo depoimento de Evandro, pois segundo ele, foi Francisco Ferreira Neto que teria passado a informação de que a vítima tinha guardado em sua casa o valor de dez mil reais; QUE foram feitos mais ou menos quinze procedimentos contra os denunciados; QUE Evandro e Jilson estava envolvido em todos os crimes que estavam acontecendo nessa região (Mãe do Rio, Aurora do Pará, Capanema, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá, Cachoeira do Piriá, Paragominas), na época; QUE Francisco Ferreira Neto era a pessoa que passava as informações das vítimas para o resto da quadrilha, inclusive do roubo da farmácia; QUE Francisco Ferreira Neto é também conhecido como ¿Escobar.¿ (...)¿

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas presenciais narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Também procede a argumentação de que não foi apreendida nenhuma arma que, supostamente, teria sido utilizada no crime, tampouco fora realizado exame de balística ou de pólvora combusta, para comprovar que os réus tenham efetuado disparos, visto que a jurisprudência consolidada por nossas Cortes Superiores é no sentido de que é dispensável, nos crimes de roubo, a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ROUBO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. 1. Diante da prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo circunstanciado, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, conforme disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, alinhando-se à posição esposada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Prova testemunhal produzida na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC 343.810/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 3. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 369.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016)

De outra banda, a afirmação dos apelantes, em Juízo, de que ao pararem na casa da vítima para pedir água, teriam sido recebidos à bala por ela, tendo revidado à agressão, realizando alguns disparos do revólver calibre 38 que portavam, esta sim, além de totalmente inverossímil, resta isolada nos autos.

Impende ressaltar que, quanto à assertiva de que não houve
reconhecimento formal do acusado
, tal alegação igualmente não merece prosperar, visto que é cediço que o reconhecimento de pessoas prescinde das formalidades previstas no art. 226 do CPP, desde que a sentença condenatória esteja embasada em robustas provas geradas sob o crivo do contraditório,
verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA RELOJOARIA. CONDENAÇÃO. 6 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. ARESP NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. 1.
omissis
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO PARA REFORMA DO ACÓRDÃO GAUCHO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
Omissis.
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA ARGUIDA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. AUDIÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. 4.
Omissis
ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 8.
Em relação a suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o STJ já firmou entendimento no sentido de que não enseja nulidade do ato de reconhecimento do autor em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado. 9."É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
". (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2014). 10.
Omissis
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Omissis
13. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 475.610/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição dos réus.
2. Da Requerida Desclassificação Para o Crime de Furto Simples

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de furto simples.

O pleito é incabível
.

É cediço que o delito de latrocínio não exige que o evento ¿morte¿ esteja nos planos do autor do delito para que este seja caracterizado, bastando, para tanto, que seja empregada violência para roubar e que dela resulte a morte. Além disso, faz-se necessário que esta violência tenha sido exercida para o fim de subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da
res furtiva
, sendo irrelevante que a morte da vítima tenha sido causada por dolo ou culpa, fato que apenas irá influenciar no momento da aplicação da pena.

Ocorre que, no presente caso, dos depoimentos alhures contidos, percebe-se
claramente comprovada a violência exercida pelos apelantes sobre a vítima, mediante o uso de arma
,
que resultou, inclusive, em sua morte,
morte essa que configura uma
elementar do crime de latrocínio
, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.
3. Da Redução da Pena ao Patamar Mínimo Legal

Argumenta o causídico que o juízo
a quo
incorreu em
erro material por ocasião da dosimetria da pena-base
, diante da inidônea valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Pugna que tal reprimenda seja
reduzida ao seu patamar mínimo legal
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 377/390):
¿QUANTO AO ACUSADO
EVANDRO GOMES DE SOUSA
10. DOSIMETRIA:
A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):
a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o fato que lhe é atribuído na exordial, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
a.2) antecedentes: o acusado registra várias outras acusações pela prática de crimes de roubo e formação de quadrilha. Contudo, não há certidão informando eventual trânsito em julgado de eventuais processos contra o acusado, de modo que, consoante Súmula/STJ nº 444 e à luz do Princípio Constitucional da Não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF), não há como consignar maus antecedentes em desfavor aludido réu, constituindo, pois, circunstância favorável.
a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato, sendo a circunstância favorável.
a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, já que não há elementos que indiquem personalidade desvirtuada e voltada exclusivamente para o crime. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, entendo não demonstrar o acusado personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.
a.5) motivos do crime: o réu não se adequa à regra de boa convivência social de não usurpar o que é alheio, pretendendo enriquecimento ilícito. Todavia, esta circunstância já é valorada no próprio tipo penal incriminador, pelo próprio desvalor da ação punida, sendo a circunstância favorável.
a.6) circunstâncias do crime: o crime foi praticado com violência desmedida e mediante simulação, já que os acusados, simulando estarem a motocicleta quebrada, ludibriaram a vítima pedindo-lhe água e mangas, reduzindo a capacidade de entendimento dela quanto ao fato que pretendiam praticar, e, por consequência, a capacidade de reação, aumentando a capacidade de êxito da ação criminosa, ultrapassando, pois, a moldura dos tipo penal incriminador, sendo desfavorável ao denunciado a circunstância.
a.7) consequências do crime: após o crime os familiares da vítima se vira obrigados a mudar de residência em razão do trauma sofrido pela morte do provedor da família, tendo eles mudado para a cidade de Mãe do Rio (PA), com todos os prejuízos financeiros e psicológicos atinentes à espécie, o que resultou na mudança de uma rotina social e familiar sedimentada por anos na comunidade onde viviam, fator que ultrapassa os limites do arquétipo penal em cotejo, sendo, assim, desfavorável a circunstância.
a.8) comportamento da vítima: normal à espécie, sendo, pois, favorável a circunstância.
B) pena-base: considerando as circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal (vinte a 30 anos) pelas circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao réu em 03 itens (a.1, a.6 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado , fixo-a da seguinte forma:
b.1) para o delito de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP): em
23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de pena privativa de liberdade e de 141(cento e quarenta e um) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).
C) atenuantes e agravantes : não observo presentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas, Doutra banda, encontra-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿, já que a vítima, segundo laudo de fl. 85, era maior de 60 (sessenta) anos, motivo pelo qual elevo a pena base em 1/6 (um sexto), dosando-a em 27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade e de 164(cento e sessenta e quatro) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).
D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente não observo a existência de causa de diminuição ou de aumento a ser(em) considerada(s) para o(s) crime(s) em alusão, razão pela qual, mantenho a pena no patamar acima dosado.
E) pena definitiva: em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69, do Código Pena, fixo em
27 (vinte e sete) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade e de 164(cento e sessenta e quatro) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).
QUANTO AO
ACUSADO JILSON SILVA NASCIMENTO
20. DOSIMETRIA:
A) Circunstâncias Judiciais (art.59, CP):
a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência de sua conduta criminosa, o que lhe permitia optar entre praticar, ou não, o fato que lhe é atribuído na exordial, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
a.2) antecedentes: o acusado registra vários outras acusações pela prática de crimes de roubo, formação de quadrilha, havendo certidão informando que o réu já fora condenado, com trânsito em julgado, a processo criminal, por crime da mesma natureza, na comarca de Nova Timboteua (PA), fl. 264, de modo que não incide a Súmula/STJ nº 444 e nem o Princípio Constitucional da Não-culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) nesta circunstância, devendo ser ele considerado portador de maus antecedentes, constituindo, pois, circunstância desfavorável.
a.3) conduta social: não há informação segura de que o réu mantinha má conduta social anteriormente a este fato, sendo a circunstância favorável.
a.4) personalidade: pelo que consta dos autos, é normal, já que não há elementos que indiquem personalidade desvirtuada e voltada exclusivamente para o crime. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, entendo não demonstrar o acusado personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.
a.5) motivos do crime: o réu não se adequa à regra de boa convivência social de não usurpar o que é alheio, pretendendo enriquecimento ilícito. Todavia, esta circunstância já é valorada no próprio tipo penal incriminador, pelo próprio desvalor da ação punida, sendo a circunstância favorável.
a.6) circunstâncias do crime: o crime foi praticado em concurso de agentes e com violência desmedida e mediante simulação, já que os acusados, simulando estarem a motocicleta quebrada, ludibriaram a vítima pedindo-lhe água e mangas, reduzindo a capacidade de entendimento dela quanto ao fato que pretendiam praticar, e, por consequência, a capacidade de reação, aumentando a capacidade de êxito da ação criminosa. Ademais, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as pessoas presentes na casa, ultrapassando, pois, a moldura do tipo penal incriminador, sendo desfavorável ao denunciado a circunstância.
a.7) consequências do crime: após o crime os familiares da vítima se vira obrigados a mudar de residência em razão do trauma sofrido pela morte do provedor da família, tendo eles mudado para a cidade de Mãe do Rio (PA), com todos os prejuízos financeiros e psicológicos atinentes à espécie, o que resultou na mudança de uma rotina social e familiar sedimentada por anos na comunidade onde viviam, fator que ultrapassa os limites do arquétipo penal em cotejo, sendo, assim, desfavorável a circunstância.
a.8) comportamento da vítima: normal à espécie, sendo, pois, favorável a circunstância.
B) pena-base: considerando as circunstâncias acima analisadas, dividindo-se a faixa de cominação legal (vinte a 30 anos ) pelas circunstâncias judiciais influentes (oito) e tendo em conta que foram desfavoráveis ao réu em 03 itens (a.1, a.2, a.6 e a.7), sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado , fixo-a da seguinte forma:
b.1) para o delito de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do CP): em
25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade e de 185(cento e oitenta e cinco) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60 , caput, do CP).
C) atenuantes e agravantes : não observo presentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas, Doutra banda, encontra-se presente a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿, já que a vítima, segundo laudo de fl. 85, era maior de 60 (sessenta) anos, motivo pelo qual elevo a pena base em 1/6 (um sexto), dosando-a em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de pena privativa de liberdade e de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).
D) causas de diminuição e aumento (art. 68, CP): no caso vertente não observo a existência de causa de diminuição ou de aumento a ser(em) considerada(s) para o(s) crime(s) em alusão, razão pela qual, mantenho a pena no patamar acima dosado.
E) pena definitiva: em razão da existência de concurso material de crimes, art. 69, do Código Pena,
fixo em 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de pena privativa de liberdade e de 215 (duzentos e quinze) dias-multa
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista a evidente situação de pobreza do réu (art. 49 c/c art. 60, caput, do CP).
2. REGIME (art. 33 , CP):
Ciente da redação do § 2º, do art. 397, do CPP, dada pela Lei nº 12.736/2012 , e tendo em conta tempo de prisão cautelar dos acusados, tem-se novo patamar para o fim exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, considerando a detração penal prevista no art. 42, do CP, de modo que
fixo inicialmente o regime fechado
, conforme art. 33, § 2º, letra ¿a¿, e § 3º, do CP, c/c art. .
(...)
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Verifica-se que o douto julgador
considerou desfavoráveis

ao apelante Evandro
a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime
.
Já ao apelante Jilson, além dessas três, considerou também desfavoráveis seus antecedentes
, em razão de sentença condenatória transitada em julgado, por crime da mesma natureza, na comarca de Nova Timboteua/PA (fls. 264).

Fê-lo, a meu ver, apresentando fundamentação idônea para tanto, em obediência à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Desta feita, v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
pois fixada, para o apelante Evandro, em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, e, para o apelante Jilson, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa; isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de latrocínio, que vai de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação a ambos os réus, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
4. Do Pretendido Reconhecimento da Atenuante da Menoridade Relativa

Pede o defensor o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, eis que o magistrado sentenciante apenas reconheceu a confissão espontânea dos apelantes.

Incabível também este requerimento.

Reza o art. 65, inciso I do CPB:
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

Contudo, conforme a cópia da Carteira de Identidade dos apelantes, às fls. 32 e 40 dos autos, Jilson nasceu no dia 10.12.1973,
já possuindo

35 anos completos
à época do delito; enquanto Evandro nasceu na data de 07.06.1982,
tendo, naquela altura,

26 anos completos
.

Portanto, os réus não fazem jus à requerida atenuante.

Aliás, mister frisar, neste ponto, que nem mesmo a atenuante da confissão espontânea lhes foi reconhecida, como alega a defesa, dado que o magistrado
a quo
não utilizou, na sentença, a confissão dos réus feita em sede policial.
5. Da Consequente Modificação do Regime e Substituição por Penas Restritivas de Direitos

Pleiteia o defensor dativo, por fim, que após a readequação da capitulação penal e consequentemente, da reprimenda dos réus, seja feita a
modificação do regime de cumprimento de pena,
assim como a
substituição por penas restritivas de direitos.

Ocorre que,
em não havendo qualquer modificação no
quantum
da pena fixada aos apelantes, não há que se falar em modificação de regime, o qual deve permanecer o inicialmente fechado
,
ex vi
do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

De igual forma,
não procede o pleito de substituição por penas restritivas de direitos, em

obediência ao art. 44, inciso I do CPB,
haja vista se tratar de condenação por crime de latrocínio, ou seja, cometido mediante violência à pessoa,
cuja pena restou superior a quatro anos de reclusão.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito na r. sentença condenatória, eis que prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, assim como em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo-se
in totum
o édito condenatório objurgado.

É o voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora